Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715992-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO VILACA JUNIOR, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela parte recorrida em contrarrazões. Com efeito, o patrono da recorrente registrou ciência da sentença no sistema eletrônico, em 24.08.2020. Nesse quadro, o decêndio recursal teve início em 25.08.2020, e findou em 08.09.2020. Não conheço, pois, o recurso interposto em 10.09.2020, por intempestivo. Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito